Tribunal: TJDFT
Processo: 0711065-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711065-78.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALDENI CARDOSO MARINHO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Valdeni Cardoso Marinho contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que extinguiu o feito sem resolução de mérito fundado na ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. nos termos do art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil (id 18370081). Valdeni Cardoso Marinho interpôs apelação. Salienta que o Banco do Brasil S.A. é parte legítima na presente ação, haja vista que a pretensão formulada na petição inicial versa sobre a reposição dos créditos definidos pelo Conselho Diretor do Fundo do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) que não foram devidamente depositados pelo Banco do Brasil S.A. Afirma que o Banco do Brasil S.A. exercia a administração do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) e a manutenção das contas individualizadas para cada servidor, de modo que o desfalque dos valores depositados decorre de conduta a ele imputável. Destaca a responsabilidade objetiva do Banco do Brasil S.A. pelos danos materiais verificados. Esclarece que, nos termos do art. 5o, da Lei Complementar no 08/1970 /c art. 10, incisos II e V do Decreto no 4.751/2003, compete ao Recorrido a administração e o crédito dos rendimentos das contas individuais do PASEP. Pede a nulidade da sentença e o reconhecimento da legitimidade do Banco do Brasil S.A. para figurar no polo passivo desta demanda com o consequente retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau para o normal prosseguimento do feito (id 18370085). Banco do Brasil S.A. apresentou contrarrazões. Suscita as preliminares de violação ao princípio da dialeticidade, de ilegitimidade passiva e de incompetência absoluta da Justiça Comum do Distrito Federal. Alega a prejudicial de mérito da prescrição nos termos do Decreto n. 20.910/1932. Pede o desprovimento do recurso (id 18370092). Intime-se Valdeni Cardoso Marinho para manifestar-se sobre a alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade suscitada em contrarrazões pelo Banco do Brasil S.A., no prazo de quinze (15) dias, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 23 de dezembro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator